Tribunal: STF
Processo: Rcl 33121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATIVIDADE-FIM. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC Nº 16 E NO RE 760.931-RG. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços de forma automática, sem juízo de valoração dos elementos da responsabilidade subsidiária (da conduta do reclamante no seu dever de fiscalização do cumprimento de obrigação que lhe é imposta pela Lei 8.666/93), afronta o que preceituado na ADC nº 16.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte tem concluído - vencida esta Relatora -, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento da Súmula Vinculante nº 10 nas decisões que afastam a aplicação do art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Precedentes.



    3. Na espécie, não há substituição do paradigma da ADC 16 pelo RE 760.931-RG, haja vista que o ato reclamado foi publicado em 24.4.2017, ao passo que o paradigma da repercussão geral, em 02.5.2017. Portanto, cabível a reclamação com base no parâmetro da ADC 16. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.